Tribunal: CARF
Processo: 13433.000644/2007-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.000644/2007-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.635 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
GLARYANNE QUEIROZ OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DE DESPESAS EM LIVRO CAIXA.
Para que a despesa escriturada em livro caixa possa objeto de dedução, é
imprescindível a presença dos seguintes requisitos: (i) a despesa deve constar
do rol taxativo do art. 6o, da Lei no 8.134/1990; (ii) a despesa deve ser
comprovada mediante documentação idônea e escriturada em livro caixa a ser
mantido à disposição da fiscalização enquanto não ocorrer prescrição ou
decadência; e (iii) as despesas que excederem as receitas não podem ser
transportadas para o ano seguinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 26 de dezembro de 2006, ano-
calendário 2004, exercício 2005, por meio da qual exige-se da Recorrente o valor de R$
5.960,55, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, a título de IRPF, diante de
dedução indevida de livro caixa no total de R$ 23.204,39 e omissão de rendimentos do trabalho
com vínculo e/ou sem vínculo empregatício somando R$ 2.902,20.
Devidamente notificada, a ora Recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese, ser indevida a glosa das despesas escrituradas em livro caixa, por se tratarem de despesas
gastas no exercício da sua profissão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.000644/2007-34
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.635 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13433.000644/2007-34

A Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documentos de identificação (fls. 10); (ii) declaração de ajuste anual completa (fls. 20 a 23).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife, proferiu o acórdão no
11-28.392 – 1a Turma DRJ/REC, julgando improcedente a impugnação, por entender, em
síntese, que não há condição de dedutibilidade dos gastos efetuados pela Recorrente.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando, em síntese:
 a profissão exercida pela Recorrente é terapeuta ocupacional, não
fonoaudióloga, podendo a mesma deduzir as despesas com gastos
pessoais, gasto com internet e gastos com TV a cabo, tendo em vista que
tais despesas são necessárias e imprescindíveis para o exercício da sua
profissão, sendo todas dedutíveis;
 as despesas com gastos com locomoção merecem reforma, pois a
Recorrente, por ser terapeuta ocupacional, e os seus clientes, normalmente,
são crianças e adolescentes que necessitam de cuidados especiais de
locomoção entre sua residência e a clínica – serviço feito pela Recorrente;
 o seguro do veículo é por conta do risco apresentado durante o transporte
dos pacientes;
 sobre os gastos com a reforma de imóveis, foram feitos para adequar a sua
clientela a um melhor atendimento terapêutico. Essa despesa não foi mais
deduzida no ano seguinte, se caracterizando como uma reforma pontual,
que não ultrapassou um ano. Sendo assim, a dedutibilidade de um quinto
do montante do gasto já foi totalmente satisfeita.

A Recorrente anexou ao seu recurso os seguintes documentos: (i)
comprovante de pagamento do CREFITO (fls. 42 e 43); e (ii) certidão emitida pela Prefeitura
Municipal de Mossoró de alvará de funcionamento e licença para funcionamento em nome
da Recorrente (fls. 44 e 45).

É o relatório.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O Recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Cinge-se a controvérsia sobre a glosa de despesas escrituradas em livro caixa.

Dedução de livro caixa
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.635 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13433.000644/2007-34

A respeito das deduções de despesas contabilizadas em livro caixa, estabelece o
art. 6o, da Lei no 8.134/1990 que:

Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de
1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em
seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte.
§ 4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n° 7.975, de
26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a III deste artigo
somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a partir de 1° de
janeiro de 1991.
Verifica-se, dessa maneira, que o contribuinte que recebe rendimentos oriundos de
trabalho não assalariado pode registrar receitas e despesas em livro caixa, sendo-lhes permitida a
dedução de algumas despesas, tais como despesas de custeio como água, luz telefone, material
de expediente ou de consumo.
Para que a despesa escriturada em livro caixa seja objeto de dedução, a presença
dos seguintes requisitos é de fundamental relevância: (i) a despesa deve constar do rol taxativo
do art. 6o, da Lei no 8.134/1990; (ii) a despesa deve ser comprovada mediante documentação
idônea e escriturada em livro caixa a ser mantido à disposição da fiscalização enquanto não
ocorrer prescrição ou decadência; e (iii) as despesas que excederem as receitas não podem ser
transportadas para o ano seguinte.
No caso em tela, a Recorrente apresenta insatisfação perante a glosa de despesas
incorridas no ano de 2004 por entender que os seguintes gastos são dedutíveis por se referirem a:
(a) reformas de imóveis; (b) internet; (c) TV a cabo; (d) gastos pessoais; (e) seguro de carro; (f)
manutenção de veículos; e (g) locomoção. Sendo apresentados como relevantes para melhor
execução de sua profissão.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.635 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13433.000644/2007-34

Em que pese os argumentos apresentados pela Recorrente em seu recurso
voluntário, não há como reconhecer o seu alegado direito, tendo em vista que: (i) não há
comprovação das efetivas despesas; (ii) algumas despesas são indedutíveis; (iii) não foi
apresentado o livro-caixa nos autos do processo para devida comprovação da sua escrituração.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer o recurso voluntário e no mérito negar-lhe provimento

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital